Tribunal: TJDFT
Processo: 0706999-75.2022.8.07.0004
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-14
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. LEGITIMIDADE PASSIVA. CADEIA DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANO MATERIAL E DANO MORAL DEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada que julgou procedente em parte os pedidos iniciais e condenou a recorrida ao pagamento de R$ 3.297,10 (três mil, duzentos e noventa e sete reais e dez centavos) a título de danos materiais e R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de reparação por danos morais.
2. Na origem, a autora, ora recorrida, ajuizou ação de indenização por dano material e moral. Narrou que, no dia 16/05/2022, comprou passagem no site da recorrente (Fortaleza/Paris), cujo voo seria operado pela empresa Air France, em razão de proposta de emprego na Irlanda. Pontuou que em 23/05/2022, a recorrente/requerida entrou em contato para informar o estorno do pagamento no seu cartão de crédito alegando que o voo não fora confirmado pela empresa aérea Air France. Em pesquisa imediata no sítio eletrônico, verificou que o voo continuava disponível para venda, só que pelo valor de R$ 10.976,20. Diante do cancelamento da sua compra, teve que adquirir nova passagem pelo valor de R$ 5.813,26, agora pela TAP.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo e custas recolhidos.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
5. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na ilegitimidade passiva do recorrente, na inexistência de danos materiais e danos morais.
6. Em suas razões recursais, a requerida/recorrente, em preliminar, alegou que não era responsável, pois o voo era operado por empresa parceira, que além de não confirmar o voo, não gerou bilhete. Que somente a Air France poderá esclarecer o cancelamento da reserva. Pontuou que existe patente excludente de responsabilidade da ré, sendo que o ônus por eventual reparação de dano à parte autora deve recair inteiramente sobre a empresa parceira, responsável pelo cancelamento da reserva, sob pena de punir-se a empresa aérea indevidamente. Quanto aos danos materiais, enfatizou que não há nos autos qualquer comprovação de que a parte autora tenha tido os referidos gastos por culpa da Cia aérea, não cumprindo o disposto no art. 373, I do CPC. Quanto aos danos morais, salientou que os supostos danos sofridos foram ocasionados pela conduta da empresa parceira, deixando evidente a hipótese da excludente culpa de terceiros. Ao final, requereu o recebimento do recurso, com o acolhimento para reformar a sentença, afastando a condenação em danos materiais e morais e subsidiariamente a redução da condenação, sob pena de enriquecimento sem causa da parte recorrida.
7. Da ilegitimidade passiva. A responsabilidade civil do fornecedor de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, bastando ser demonstrada a falha na prestação do serviço, o dano e o nexo causal. O fornecedor somente não será responsabilizado se provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou se houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3o, incisos I e II, do CDC). Foi demonstrado que a autora/recorrida adquiriu a passagem aérea por meio do sítio eletrônico da requerida/recorrente. Contudo, a compra foi estornada sem que fosse dado um motivo razoável, já que, conforme demonstrado, o voo continuou sendo comercializado na plataforma da Gol. Em virtude dá má prestação do serviço, bem como da inexistência, por parte da requerida de condutas efetivas no sentido de minorar os prejuízos sofridos pela recorrida, há dever de indenizar, em face da responsabilidade objetiva estabelecida no art. 14 do CDC.
8. O dano material foi devidamente comprovado, mediante os documentos que instruem a inicial. Houve gastos pela autora com a compra de nova passagem aérea, em virtude do inadimplemento contratual. Há responsabilidade objetiva da parte pelo prejuízo causado por má prestação do serviço.
9. As dificuldades vivenciadas pela recorrida ultrapassaram o mero aborrecimento. Houve frustração decorrente do cancelamento de seu voo, sem um prazo de antecedência e/ou motivo razoável, com a necessidade imprevista de dispender novo valor para compra de passagem. Situação apta a gerar angústia quanto à realização da viagem, que havia sido devidamente planejada. Devida a indenização pelo dano moral sofrido. Acrescente-se, ainda, a total inércia da recorrente na busca de uma solução alternativa para o consumidor, o que constitui flagrante desdém com sua condição de pessoa humana e, na hipótese de relação de consumo, hipossuficiente e vulnerável.
10. Em relação ao montante da condenação por dano moral, as Turmas Recursais firmaram entendimento de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa. Somente se admite a modificação do quantum, na via recursal, se demonstrado estar dissociado dos parâmetros que ensejaram sua valoração. Embora não haja um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação na seara da fixação do valor da reparação por dano moral, deve-se levar em consideração a gravidade do dano e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas. Também, não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora da medida (desestimular novos comportamentos ofensivos aos consumidores), consubstanciada em impelir à parte ré uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos. Considerados os parâmetros acima explicitados, a quantia arbitrada na sentença recorrida se mostra razoável e suficiente.
11. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
12. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários, uma vez que a pretensão não foi resistida.
13. Súmula de julgamento que servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9099/95.

(C)